Tribunal: TJDFT
Processo: 0713983-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA RECOMENDÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
1. Os recursos que, no ato da interposição, encontram-se acompanhados das razões que fundamentam o pedido de modificação ou integração do julgado, obedecem ao pressuposto da regularidade formal e, portanto, merecem conhecimento. Eventual não acolhimento dos fundamentos deles repercutirá no mérito da questão.
2. O art. 1.694 do CC/02, que consagra o princípio da solidariedade familiar, impõe aos cônjuges e companheiros o dever de prestar alimentos, no caso de comprovada necessidade.
3. Alegada a dependência econômica da ex-consorte e demonstrado que ela não exerce atividade profissional há razoável tempo, devem ser mantidos os alimentos fixados provisoriamente.
4. Agravo conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Agravo Interno prejudicado.